Tribunal: TJMT
Processo: 1020715-34.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020715-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 411.549.911-72 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR PIMENTA DE SOUZA - CPF: 344.705.811-00 (AGRAVADO), LUCAS GOMES DE SOUSA (AGRAVADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA (AGRAVADO), FRANCISCO GOMES FURTADO (AGRAVADO), MARIO CEZAR DE SOUSA (AGRAVADO), AILTON DAVID (AGRAVADO), JOSÉ HORÁCIO DE SOUZA (AGRAVADO), GERALDO JOSÉ SANTANA (AGRAVADO), JOÃO GOMES FURTADO (AGRAVADO), CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS - CNPJ: 00.100.522/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (AGRAVADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DE incidente de
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– ASSOCIAÇÃO CIVIL - INCLUSÃO DOS ADMINISTRADORES E DIRETORES NA DEMANDA - REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, necessário a presença dos requisitos que autorizam a medida extrema, ou seja, o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes.

A inadimplência e a inexistência de bens em nome do devedor, por si sós, não dão azo ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, eis que, não se revestem de suporte legal a evidenciar ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020715-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADOS:

JOSÉ JUNIOR PIMENTA DE SOUZA E OUTROS

INTERESSADO:

CNT - CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto por
PEDRO PEREIRA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr.
Anderson Gomes Junqueira
, que nos autos incidentais nº
1007267-23.2021.8.11.0055
, ao fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, indeferiu pedido do credor, ora agravante, para a desconsideração da personalidade jurídica do CTN - Centro de Tradições Nordestinas e a inclusão dos administradores e diretores no polo passivo da ação de cumprimento de sentença sob nº 1008527-72.2020.8.11.0055.

Nas razões recursais (Id 109539972) o agravante aduz que os agravados
“não realizaram o pagamento espontâneo da condenação nos autos principais, tampouco adimpliram o débito na fase de cumprimento de sentença, no que se refere ao montante de R$ 560.959,54 (quinhentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)”.

Argumenta que perpetradas medidas executivas como Bacenjud e Renajud, restaram infrutíferas
“evidenciando a insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica requerida”
.

Acrescenta que
“as atividades e eventos da pessoa jurídica condenada, não cessaram, nem mesmo no período de pandemia, o que significa que esta possuía condições de adimplir com o débito da condenação durante todos esses anos e não o fez”.

Assevera que
“a cobrança gira em desfavor de uma associação civil, devidamente instituída e organizada, pela qual, ainda que não possui intenção de auferir lucros, deveria, ao menos com os seus projetos e realizações que trazem rendimento para a associação, cumprir com o mínimo que se espera, ou seja, o pagamento da condenação, a qual possui força de título executivo”
.

Afirma estarem demonstrados os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil e conclui com a assertiva de que
“É preciso que se garanta o direito do Agravante em receber o que lhe é devido e que a ordem judicial seja devidamente cumprida”.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de modo a determinar a desconsideração da personalidade jurídica do Centro de Tradições Nordestinas de Tangará da Serra
“para que os seus administradores e diretores respondam pelo pagamento da dívida em apenso, ante o fundado e comprovado abuso da personalidade jurídica da associação”
.

Nas contrarrazões (Id 124032552) o agravado informa ser
“entidade associativa de cunho cultural, que teve a sua fundação em 12 de julho de 1991 por iniciativa de algumas famílias nordestinas residentes nesta região. Tem como objeto em seu Estatuto Social, reviver as tradições nordestinas, compostas pela sua história, lendas, músicas, comidas típicas, danças, vaquejadas, costumes e hábitos das pessoas que viveram ou vivem no Nordeste”.

Aduz que a entidade
“
não possui fins lucrativos, não possui renda ou qualquer fonte de custeio, sobrevivendo apenas de pequenos eventos culturais que desenvolve e recebe patrocínios do comércio local”
e acrescenta que
“os membros da diretoria, todos nordestinos, participam de forma voluntária da Entidade”
.

Afirma que “
não houve abuso de direito ou fraude, não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial”. R
equer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

Certidão (Id 109561981) registrou a inexistência de processo possível de gerar prevenção.

Certificado a ausência de preparo recursal (Id 109570953), todavia, concedida a gratuidade de justiça no juízo
a quo
, sem revogação da benesse, estende-se ao Segundo Grau de Jurisdição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória em que
o Juízo
a quo
indeferiu pedido para a desconsideração da personalidade jurídica do CTN - Centro de Tradições Nordestinas e a inclusão dos seus administradores e diretores no polo passivo da ação de cumprimento de sentença nº 1008527-72.2020.8.11.0055, ao fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Pois bem.

Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de transposição da proteção
jurídica
dos sócios concernente à autonomia patrimonial da empresa, para atingir o patrimônio daqueles, nas hipóteses em que haja abuso da
personalidade

jurídica
decorrente de desvio de
personalidade, atos fraudulentos
ou confusão patrimonial.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(Resp 846.331).

Portanto, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

O Código Civil, em seu artigo 50, traz expressamente as diretrizes que autorizam a aplicação do instituto:

"Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Do dispositivo legal, extrai-se que para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, necessário averiguar se estão presentes os requisitos cumulativos que autorizam a medida, repita-se: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes.

No caso em tela, constata-se de plano a ausência dos requisitos legais para consubstanciar a medida extrema, eis que as razões apresentadas pelo exequente/agravante se limitam ao inadimplemento da dívida e insuficiência de patrimônio do devedor.

Elementar que a inadimplência e a inexistência de bens em nome do devedor, por si sós, não dão azo ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, eis que diferentemente do que aduz o agravante, não se revestem de suporte legal a
evidenciar ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Nesse sentido, o juízo
a quo
observou a fragilidade de elementos existentes nos autos a amparar a pretensão do exequente, ao constatar que
“Em que pesem os argumentos da parte excipiente, verifico que não logrou êxito em comprovar o uso indevido da personalidade jurídica pela parte excepta, ou seja, não há elementos que demonstrem que ela tenha se desviado de seus objetivos sociais, sendo certo que apenas a dificuldade em localizar bens para ser penhorados ou até a inexistência de bens não é suficiente para caracterizar abuso da personalidade jurídica” - sic
.

Desse modo, o incidente formado com base somente no inadimplemento da dívida e na insuficiência de patrimônio da associação devedora,
sem comprovação da presença dos requisitos mínimos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não há se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido do exequente.

Assim, c
onsiderando que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, não sendo possível presumir o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial a que alude o dispositivo supracitado do Código Civil, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido, precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Para a perfeita aplicação da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 50 do CC, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento é medida que se impõe. Agravo interno prejudicado”.
(10167833820218110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 05/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331). O simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora e de ter sido alterado o quadro societário desta não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica”.
(AI 1014013-43.2019.8.11. 0000 – TJMT – Relator DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 28/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO PEREIRA DE SOUZA, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022